Tribunal: STF
Processo: ARE 1408391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual o art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. O acórdão embargado está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.



    2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório.



    3. Agravo interno desprovido.



    O Ministro Nunes Marques, redator do acórdão embargado, admitiu os embargos de divergência.



    Nos embargos, o MPSC sustenta a divergência do acórdão embargado com o que decidido pela Primeira Turma ao apreciar o RE 1.410.898 AgR, ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de divergência, “para que prevaleça o entendimento partilhado pela Primeira Turma dessa Suprema Corte, no acórdão paradigma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia e, por conseguinte, afastar a retroatividade do art. 28-A do CPP no caso em comento”.



    É o relatório. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Transcrevo a tese fixada:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Assim, observa-se que, após a admissão dos presentes embargos, o Plenário desta Corte consolidou entendimento em consonância com o acórdão embargado, o que leva à conclusão de que os embargos opostos pelo Ministério Público se revelam prejudicados, uma vez que não há fundamento para modificar a decisão anteriormente proferida.



    De qualquer forma, consta dos autos parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, no qual o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP (Doc. 432).



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada pelo embargante, e tendo em vista o objeto do presente recurso, patente a perda superveniente de objeto.



    Por fim, julgo prejudicado os embargos de divergência, com base no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente